Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROGRESSÃO DO REGIME. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ATENDIDOS. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VEPERA. NECESSIDADE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado que o apenado preenche os requisitos (objetivo e subjetivo) para a progressão de regime, tendo sido, inclusive, submetido a exame criminológico e, seguido as recomendações pertinentes (relatórios de participação de grupos de acompanhamento psicológico no mov. 98.2/107.2), mantém-se a progressão para o regime aberto, deferido pelo juízo da Vara de Execuções Penas do Distrito Federal.
2. Compete ao juiz da VEPERA definir as condições para concretização da prisão domiciliar, nos termos do artigo 2o, II, da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT, impondo-se seja observada também a Resolução n. 412/CNJ, de 23/8/2021, que não obriga o uso de tornozeleira eletrônica na hipótese de prisão domiciliar.
3. Não tendo o agravante produzido prova de qualquer fato que justifique a adoção de medida mais gravosa ao sentenciado, devem ser mantidas as decisões atacadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.